Tribunal: TJDFT
Processo: 0746172-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. LEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SUSPENSÃO DO FEITO. IRDR No 0723785-75.2023.8.07.0000. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 possui o mesmo objeto do agravo de instrumento interposto pelo embargante, que discute a legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações públicas extintas pela Lei Distrital no 2.294/99, em pleitear o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, proposta pelo SINDIRETA/DF. Evidenciado, portanto, o interesse recursal do embargante de opor o recurso de embargos de declaração, para sanar omissão sobre a suspensão dos processos que versem sobre a mesma temática objeto do referido incidente. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. No caso dos autos, o acórdão embargado manteve parte da decisão agravada, reconhecendo a legitimidade ativa do embargado de promover o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, sem observar a determinação da Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para suspender todos os processos que versem sobre o mesmo tema, proferida nos autos do IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000. Identificada omissão sobre matéria de ordem pública, que deveria ter sido pronunciada de ofício, nos termos do inciso II do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes. Acórdão integralizado. Omissão sanada.